Tribunal: TJMT
Processo: 0031558-85.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031558-85.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIDE PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 101.635.166-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
ATIPICIDADE DA CONDUTA – INAPLICABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – JURISPRUDÊNCIA ASSENTE – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
2.

COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO –
PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE
– 3. REGIME DE PENA MENOS RIGOROSO –
IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA
– ART. 33, § 2º, “B”, DO CP – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
– EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Consoante assente jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se aplica o Princípio da Insignificância em delito de Tráfico de entorpecente, eis que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, que tem por bem jurídico tutelado a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.

2. A reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, motivo pelo qual, podem ser compensadas entre si, eis que é entendimento pacífico, não se tratando de réu multirreincidente,
“(...) que a reincidência específica não impede a compensação integral com a confissão (...)”
(STJ. HC 385.845/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017).

3. Mantido o
quantum
da reprimenda imposta em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos, tratando-se de réu reincidente, mostra-se incabível o abrandamento do regime de cumprimento da pena, a teor do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Cleide Pereira de Queiroz
contra sentença em que foi
condenada
c
omo autora do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
5 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
550 dias-multa
, calculada a unidade no mínimo legal previsto (Ids. 52225969/52225970).

Em suas razões de recurso, a apelante almejou a
absolvição

por atipicidade da conduta
(art. 386, III, do CP)
,
mediante a aplicação do
Princípio da insignificância
. Se vier a ser vencida em tal tese, pugnou, ao menos, a
compensação
integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, com o consequente
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena (Id. 52225977).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 52225978/52225979);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer cuja ementa segue em transcrição livre (Id. 53786982):

RECURSO DE APELAÇÃO –
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: A) PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO
DA ACUSADA, COM BASE NA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – O CRIME DESCRITO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 É DE
PERIGO ABSTRATO
, POUCO IMPORTANDO A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM PODER DO AGENTE, NÃO SENDO, PORTANTO, APLICÁVEL À ESPÉCIE, O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; B) PLEITO PELA
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – NÃO SE ADMITE A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, QUANDO SE VERIFICA A
MULTIRREINCIDÊNCIA
OU MESMO A
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
, O QUE SE VÊ NO CASO; C) PLEITO PELA
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL
PARA CUMPRIMENTO DA PENA – INACOLHIMENTO – EM SE TRATANDO DE
CONDENADA REINCIDENTE
, COM
PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS
, É INVIÁVEL A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CP –
DESPROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020